Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706718-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S/A contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante (ID 56693224). Antes do julgamento dos embargos, a CLARO S/A informou que a obrigação de fazer foi cumprida, conforme documentação anexa (ID 57885503). Intime-se o embargante para se manifestar sobre as informações prestadas pela embargada. Prazo: 5 dias Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator